Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. E-MAIL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.
3. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial foi enviada por e-mail, ou seja, fora da forma prescrita em lei. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez.
4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.